Tribunal: TJMT
Processo: 0043536-88.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043536-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DE MORAES PESSOA - CPF: 046.905.791-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUTEMBERG RHAUAN MIMAR FRANCA AGUIAR (APELADO), WASHINGTON ARAUJO DOURADO BARBOZA TEIXEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO N. 15 DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE NÃO SE CONFUNDEM COM O SEU HISTÓRICO CRIMINAL – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 – PROCEDÊNCIA – EXCASPERAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – NÃO COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E ATENUANTE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME INICIAL FECHADO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DA PENA INFERIOR A OITO ANOS – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RÉU PRIMÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As elementares do tipo penal, como a grave ameaça ou violência exercida contra a pessoa no crime de roubo, não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado n. 15 do TJMT).

As circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente não se confundem com seu histórico criminal, o qual já é valorado nos antecedentes criminais, e é inidônea a motivação dessas circunstâncias com base em ações penais em curso, por violar o princípio da não culpabilidade.

A fixação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base se mostra mais adequada e proporcional ao caso concreto, uma vez que as condenações penais anteriores se referem a delito de mesma natureza do crime ora perpetrado.

Não há falar em fixação de regime prisional fechado quando o
quantum
da pena não ultrapassa oito anos, além de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o réu, que é primário e possuidor de bons antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0043536-88.2019.8.11.0042, código 603619, que condenou os réus
Jefferson de Moraes Pessoa
e
Gutemberg Rhauan Mimar Franca Aguiar
pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código penal), impondo-lhes as penas respectivas de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, e de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer sejam consideradas como negativas aos réus quatro circunstâncias judiciais, elevando as penas basilares em 1/6 para cada circunstância; que não seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão; e que seja fixado regime prisional fechado ao réu Gutemberg (Id. 83953493, pp. 260-280).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 83953498).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso ministerial, para considerar como desfavorável aos réus a culpabilidade e elevar a pena em 1/6 para cada circunstância judicial negativa, bem como para fixar o regime prisional fechado ao acusado Gutemberg (Id. 88154461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Jefferson de Moraes Pessoa
e
Gutemberg Rhauan Mimar Franca Aguiar
às penas, respectivas, de
6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, e de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado.

Ressai da peça acusatória que:

“(...) no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 00:50 horas, num ponto de ônibus localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, defronte a universidade federal UFMT, na região urbana do Coxipó, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça, exercida com simulação de uso de arma de fogo, com unidade de desígnios, os denunciados JEFFERSON e GUTEMBERG subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung, de cor roxa, e uma mochila contendo pequenos objetos e documentos de identificações e cartões bancários, de propriedade do ofendido WASHINGTON

(...)” –
Id. 83953493, p. 5.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os réus pela
prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código penal), impondo-lhes as penas respectivas de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 16 dias-multa, e de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo
(Id. 83953493)

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, a fim de elevar as penas basilares, afastar a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão em relação ao réu Jefferson, e alterar o regime prisional para o fechado quanto ao réu Gutemberg.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial não comporta provimento.

Consoante se nota, a parte se insurge quanto ao âmbito da aplicação da reprimenda e ao regime prisional estabelecimento, de modo que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes.

Impende consignar de início que carece de interesse recursal no tocante à pretensão sobre a segunda fase dosimétrica, uma vez que a agravante da reincidência não foi compensada com a atenuante da confissão.

In casu
, em razão da multirreincidência do apelado, e tendo por base o Enunciado n. 41 deste Tribunal, elevou-se a pena em 8 meses pela agravante e a diminuiu em 4 meses pela confissão espontânea (Id. 83953493, p. 216).

Dessume-se da sentença que a magistrada singular fixou a sanção basilar do réu Gutemberg no mínimo legal previsto e considerou como desfavorável ao réu Jefferson somente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, elevando a pena-base em 1/8, ou seja, em 6 meses acima do mínimo.

Oportuno trazer as ponderações efetuadas pelo Juízo
a quo
para a fixação do
quantum
de aumento da pena:

“(...) Verifica-se que foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, que se refere aos antecedentes.

O legislador pátrio não fixou um critério aritmético para estabelecer o quantum do acréscimo à pena -base por cada circunstância valorada negativamente. Diante disso, os Tribunais brasileiros têm estipulado o sistema de majoração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato no preceito secundário do tipo penal incriminador, desde que esteja devidamente fundamentada.

Entendo que realizar a majoração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato não é um critério que obedece aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a sentença criminal, mormente o cálculo da pena.

Assim, por exemplo, levando -se em o crime de roubo simples, que é apenado de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, tem -se o intervalo de 06 (seis) anos, que corresponde a 72 (setenta e dois) meses, dividido por 08 (oito) circunstâncias, chega-se ao resultado de 09 (nove) meses de acréscimo para cada circunstância negativa.

Ora, aplicando-se igual critério para o furto qualificado, que estabelece pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos, se constata o mesmo intervalo existente para o delito de roubo. Não me parece razoável e proporcional realizar o mesmo acréscimo para situações tão distintas.

Por sua vez, a orientação doutrinária e jurisprudencial majoritárias no Brasil, estabelece como parâmetro razoável a incidência dos cálculos da pena a partir do mínimo legalmente aplicado para que a elevação da pena se faça de forma paulatina, conforme o caso concreto. Não há, pois, razão plausível para que se aplique o cálculo do intervalo médio da pena em abstrato, para condutas tão distintas, sem considerar as particularidades de cada uma delas.

Nesse sentido também orienta o Enunciado do TJ -MT, nº 39, pelo qual estabelece o seguinte:

‘Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.’

É certo que o Julgador está adstrito aos parâmetros legalmente estabelecidos, dentro dos quais pode realizar opções que resulte numa aplicação justa da pena, sem olvidar as suas singularidades e nuanças objetivas, especialmente à pessoa a quem a sanção se destina.

Destarte, considerando-se que são 08 (oito) circunstâncias judiciais analisadas, bem como levando-se em conta a Teoria das Margens que estabelece que o Magistrado deve obedecer o limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, e fazendo o exercício da discricionariedade que me é outorgado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tomo como critério o número dessas circunstâncias para incidir a fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima capitulada no tipo penal atribuído ao apenado, [in casu 04 (quatro) anos], que corresponde a SEIS MESES para a circunstância valorada negativamente, nos delitos de roubo.

Por tais motivos, e considerando-se que foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal em QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM ONZE DIAS -MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)”
– Id. 83953493, pp. 214-215.

Nessa etapa da dosimetria, o
parquet
requer sejam consideradas de forma negativa para ambos os acusados as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e personalidade do agente
, elevando em 1/6 a pena para cada uma delas.

Inviável acolher a pretensão ministerial de que os registros criminais dos acusados, constantes em suas folhas de antecedentes, são aptos a demonstrar os maus antecedentes ou as suas personalidades “perversas”, ou ainda que as condutas são voltadas para a prática de ilícitos, por não se tratar de fato isolado em suas vidas.

Sabe-se que para fins de maus antecedentes é necessário o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que não é suficiente a existência de ações penais em curso em desfavor do agente, sob pena de malferir o princípio da não culpabilidade.

Sobre o tema ora em debate, convém ressaltar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(Súmula 444 do STJ).

No presente caso, constata-se que o apelado Gutemberg não possui nenhuma condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor, o que torna incabível considerar como desfavorável a circunstância judicial em comento.

Quanto ao apelado Jefferson, a juíza de origem já sopesou de forma desfavorável os antecedentes criminais por se tratar de réu multirreincidente, considerando parte das condenações, com trânsito em julgado, na primeira fase e a outra parte na segunda fase dosimétrica para fins de reincidência.

Outrossim, entendo que
a conduta social e a personalidade do agente só poderá ser sopesada de forma desfavorável ao agente quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos,
mormente porque o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui contato muito pequeno com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida e a conduta que desempenha na sociedade.

Destaco que as referidas circunstâncias judiciais não se confundem com o histórico criminal do acusado, que
já é valorado pelo artigo 59 do Código Penal
e deve ser aferido quando da avaliação dos
antecedentes
,
sob pena de indevido
bis in idem
;
mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive, ou seja, que possua boa conduta no meio social, por exemplo.

Nesse sentido, oportuno trazer julgados desta Corte:

“
(...) 1. Impossível sopesar negativamente a conduta social dos agentes quando inexistir, nos autos, estudos psicossociais ou quaisquer outros elementos idôneos de prova que permitam ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa, tal vetor do art. 59 do CP; Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser valorados para a formação da pena-base, não se admitindo que sejam usados como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância judicial conduta social dos autores do crime; (...)”
(TJMT, N.U 0002620-67.2017.8.11.0111, Ap 76515/2018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12.12.2018, publicado no DJe 18.12.2018).

“(...) ‘A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).’ (STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS). (...)”
(TJMT, N.U 0009950-96.2016.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 1.6.2021, publicado no DJe 2.6.2021).

Nessa mesma toada, aponto os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores: STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10.5.2016 (Info 825); STJ. 5ª Turma.
HC
475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13.12.2018; STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 8.11.2018 (Info 639).

Assim, não vejo como negativar tais circunstâncias judiciais mencionadas.

Ademais, observo que a culpabilidade dos acusados não se mostrou de forma elevada, ao passo que as condutas dos réus não extrapolaram o normal previsto pela espécie. Saliente-se que se trata de delito patrimonial perpetrado mediante o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, fatores estes integrantes do próprio tipo penal. E, do exame das declarações prestadas pela vítima Washington, em sede inquisitiva (Id. 83953493, pp. 35-36), não se observa maior grau de reprovabilidade na conduta dos apelados e tampouco o temor mencionado pelo recorrente.

Além disso, o fato de o crime ter sido perpetrado em concurso de pessoas já foi valorado na terceira etapa dosimétrica como causa de aumento de pena, de modo que considerá-lo nesta fase incorreria em indevido
bis in idem
.

Impende consignar o Enunciado n. 15 do TJMT:
“As
elementares do tipo penal
e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
– grifei.

Sendo assim, mantenho a pena-base do réu Gutemberg no mínimo previsto ante a ausência de circunstâncias judiciais em seu desfavor, ficando sua pena definitiva no mesmo patamar.

Quanto ao apelado Jefferson, pesa os maus antecedentes e tendo em vista que as condenações anteriores tratam de delitos da mesma natureza do crime ora em apreço, entendo razoável e proporcional ao caso concreto a exasperação da sanção basilar em 1/6, na forma pretendida pelo apelante, perfazendo a pena o total de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a elevação da reprimenda em 8 meses pela agravante da reincidência e a redução em 4 meses pela atenuante da confissão espontânea, ficando a pena no patamar de 5 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, em razão do concurso de pessoas, exaspero a pena em 1/3, conforme aplicado pelo Juízo de origem, totalizando em 6 anos e 8 meses de reclusão, e o pagamento de 17 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em virtude da reincidência do acusado.

Por fim, em relação ao apelado Gutemberg, tendo em vista que sua reprimenda permaneceu no mesmo patamar fixado pelo Juízo de primeiro grau, em
5 anos e 4 meses de reclusão, e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ser primário, com bons antecedentes, não vejo como alterar o regime prisional estipulado, de modo que mantenho o semiaberto.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso ministerial
, para elevar a pena-base do réu Jefferson em 1/6, readequando a sanção ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021